Tribunal: TJES
Processo: 5001069-80.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001069-80.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: AMABILE POLASTRELI TINELLI
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS. INTEGRAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL AO POLO PASSIVO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. FIXADAS TESES DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA NO IAC Nº 14 DETERMINANDO QUE DEVE PREVALECER A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ACORDO COM OS ENTES CONTRA OS QUAIS A PARTE AUTORA ELEGEU DEMANDAR. DETERMINAÇÃO NOS AUTOS DO TEMA 1.234/STF VEDANDO, ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA, A DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. REQUISITOS DO ART. 300, CPC PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da tese firmada pelo STJ no julgamento do IAC nº 14 (Acórdão publicado em 18.04.2023), “Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar”.

Também acabou sendo referendadas pelo Plenário do STF as orientações proferidas pelo Min. Gilmar Mendes nos autos do Tema 1.234, sobretudo, a determinação para que as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados sejam processadas e julgadas pelo Juízo ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo.

2.
Na forma das determinações emanadas das Cortes Superiores, devem ser rejeitadas as teses acerca da necessidade de integração da União Federal ao polo passivo da lide em referência e incompetência da justiça estadual.

3.
Preenchidos os requisitos do art. 300, CPC a permitir a concessão da tutela de urgência, restando demonstradas as condições para concessão de medicamentos não fornecidos pelo SUS, na forma da Tese firmada no Tema Vinculante 106/STJ, e o perigo da demora.

4
. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo juízo da
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina
que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por Amabile Polastreli Tinelli, deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar ao Estado do Espírito Santo que, no prazo de 15(quinze) dias, custeie e forneça o medicamento prescrito a autora (na quantidade e nas especificações descritas na prescrição médica), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 60.000,00.

Em seu agravo, argumenta o recorrente:
(i
)

Em que pese, inicialmente, o STF tenha decidido pela solidariedade irrestrita entre os entes da federação, ao julgar os embargos declaratórios opostos em sede do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, Tema 793 de Repercussão Geral, fixou a tese no sentido de que “compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”;
(ii
) em sede de diversas Reclamações ao Excelso Pretório, tal órgão se viu obrigado a reafirmar seu posicionamento, chancelando, por fim, que não há margem para outro entendimento senão o de determinar a formação de litisconsórcio passivo necessário envolvendo a União e, por conseguinte, estabelecer a competência da Justiça Federal, em ações que pretendem
(1)
medicamentos não padronizados;
(
iii
)
no caso concreto, em vez do acolhimento do pedido inicial, a solução jurídica que privilegia o princípio da economicidade e a eficiência do Sistema de Saúde seria a substituição do medicamento pleiteado por um dos medicamentos padronizados pelo SUS que possuem mesmo princípio ativo e mesma eficácia, cf. parecer da SESA;

(iv)
inexistindo laudo médico que ateste a ineficácia dos possíveis substitutos fornecidos gratuitamente pelo SUS, não há motivos que justifiquem a condenação do Estado ao fornecimento de medicamentos que custarão mais caro ao Erário já que comprando individualmente, fica mais difícil a negociação de preços;
(v)
quando se tratar de matéria de cunho técnico, o magistrado deve valer-se do Núcleo de Assessoramento Técnico NAT, que consiste em um órgão de assessoramento técnico do TJES, cujas manifestações constituem verdadeira prova pericial, cf. art. 7º do Ato Normativo TJES nº 135/2011; (vi) ausência de cumprimento dos requisitos do art.300, CPC a autorizar o deferimento do pleito liminar.

Requereu assim: (1) intimação da parte autora para emendar a petição inicial visando alterar o polo passivo da ação, incluindo a União, que deverá ser citada para compor a lide (cf. Tema 793 do STF), remetendo-se os autos referência à Justiça Federal (art. 109, I da CF); (2) caso assim não se entenda, requer-se que os autos sejam remetidos ao NAT/TJES para elaboração de parecer técnico sobre a pretensão da parte autora de fornecimento, pelo SUS, do medicamento requerido judicialmente e sobre suas as evidências científicas, sob pena de nulidade da sentença; ou ainda (3) nova intimação do médico que assiste a parte autora para que justifique tecnicamente a possibilidade ou não de substituição do medicamento pleiteado, prescrevendo um ou mais fármacos disponíveis no SUS, conforme parecer da SESA, que deverá acompanhar o ofício; (4) concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sobrestando a decisão agravada até o pronunciamento definitivo do órgão colegiado (art. 1.019, I, do CPC), com a cientificação do juízo de origem quanto ao deferimento, e ao final, provimento do agravo.

Decisão ao ID 4250465 deixando de atribuir efeito suspensivo ao agravo.

Contrarrazões apresentadas.

A agravada narra em sua inicial ter sido diagnosticada com Esclerose Múltipla remitente recorrente (CID10: G.35), ajuizou pedido cominatório para que o Estado do Espírito Santo lhe forneça medicação de alto custo, não padronizada, qual seja
Mavenclad (Cladribina) 10mg,
ao argumento de que se trata de doença crônica, “imunomediada, desmielinizante e degenerativa” que acomete o sistema nervoso central. Sustenta que o atraso no tratamento (uso da Cladribina) implicará em risco de novos surtos da doença com degeneração neurológica progressiva e desenvolvimento de sequelas incapacitantes, razão porque há urgência do atendimento do pleito em tutela antecipada.

O juízo deferiu de forma antecipada a tutela de urgência pleiteada, determinando ao Estado do Espirito Santo o fornecimento dos referidos medicamentos.

Argumenta o Estado, por sua vez, que a competência para exame da questão é da Justiça Federal, fundamentando-se no Tema 793 do STF,
in verbis
:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16- 04-2020).

Na decisão prévia de minha lavra que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso houve esclarecimento de que, a despeito dos argumentos do agravante e dos entendimentos que os Ministros da Corte Suprema deste país vinham manifestando a respeito da interpretação a ser feita do Tema 793/STF, havia determinação proferida nos autos do Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 14 pelo c.STJ, para que, em demandas nas quais se discutisse o fornecimento de medicamento não padronizado, o juízo estadual se abstivesse de determinar qualquer ato de declinação de competência até o ulterior julgamento do incidente.

Acrescento então, na oportunidade, que
o IAC nº 14 acabou sendo recentemente julgado
(Acórdão publicado em 18.04.2023), e o c.STJ firmou as seguintes teses de força vinculante:

“a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA,
deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.

b)
as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação
,
mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente,
não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.

c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ).” (CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023.)

O c.STJ, portanto, entendeu que o STF, embora tenha mantido a orientação dominante nas Cortes Superiores acerca da responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, com fundamento nos arts. 23, II, e 198 da CF/1988, quando julgou os EDcl no RE n. 855.178/SE (Tema 793), acabou,
ipsis litteris
, “inovando o cenário jurídico”, ao exigir, de forma expressa, que o magistrado direcione o cumprimento da obrigação, segundo as normas de repartição de competências do SUS, e determine à pessoa política legalmente responsável pelo financiamento da prestação sanitária ressarcir a quem suportou tal ônus.

Um dia antes, em 17 de abril de 2023, o Ministro Gilmar Mendes, do STF havia proferido decisão liminar nos autos do Recurso Extraordinário (RE) 1.366.243, com repercussão geral (
Tema 1.234
), no qual se discute “a legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados no Sistema de Saúde -SUS”, e reconhecendo a existência de dissenso a respeito do tema e insegurança jurídica, deferiu parcialmente tutela provisória, para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros:

“(...)

(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados
:
devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
;

(iii)
diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada
; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED- segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (...)”.

Em seguida, no dia 19 de abril de 2023, o Plenário do Supremo Tribunal Federal
referendou
, por unanimidade, a decisão liminar do ministro Gilmar Mendes prefalada
1
.

Portanto, seguindo a tese firmada no IAC nº 14, bem como, a determinação emanada do Plenário da Corte Suprema nos autos do Tema 1.234, tratando-se de demanda direcionada pelo cidadão/agravado ao juízo comum estadual, estando o polo passivo composto apenas pelo Estado do Espírito Santo visando o fornecimento de medicamento não padronizado no SUS e registrado na Anvisa, e inexistindo sentença prolatada,
rejeito
o pedido do agravante para a determinação de inclusão da União no polo passivo e declinação da competência, devendo esta ser mantida no juízo a quo.

Importante destacar que, não obstante o STF tenha reconhecido a existência de repercussão geral em relação ao
RE nº 566.471/RN –

Tema

nº
06
,
de relatoria do Ministro Marco Aurélio - “
dever do Estado de fornecer
medicamento
de
alto

custo
a portador de doença grave sem condições financeiras para comprá-lo”
-, não há, contudo, determinação de suspensão dos feitos que versem idêntica matéria. Além disso, a tese do Tema 06 do STF ainda não foi firmada, e o tema se encontra pendente de julgamento, daí porque em nada altera a solução deste caso.

Lado outro, não se deve olvidar que o c. STJ, no julgamento do REsp n.º 1.657.156/RJ (
Tema n.º 106 de Recurso Repetitivo)
, já firmou os requisitos que devem ser preenchidos no caso concreto para a concessão dos medicamentos não fornecidos pelo SUS:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
;

ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito
;

iii)
existência de registro do medicamento na ANVISA
, observados os usos autorizados pela agência.

Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos
a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018
. (...). (EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.657.156 - RJ (2017/0025629-7), j. 12.09.2018).

No caso em testilha, ao menos sob cognição superficial deste recurso,
os requisitos
supracitados
se encontram presentes
, existindo laudo médico anexado aos autos de origem (ID origem 19801980) o qual explica a imprescindibilidade do fármaco prescrito, restando também comprovado registro na ANVISA dos medicamentos (como prefalado), e a impossibilidade da parte agravada em arcar com o custo do tratamento.

Inclusive, o médico que acompanha a parte agravada emitiu laudo atualizado e circunscrito relatando todo o grave quadro da agravada, de 21 anos, a evolução, os surtos, a expectativa de vida e etc. Também detalhou como foi o processo de escolha do medicamento, justificando os motivos de não prescrever outras medicações igualmente indicadas à enfermidade da recorrida, como o Natalizumabe e o Fingolimode e outros medicamentos padronizados no SUS e que seriam contraindicados para a agravada. Vejamos:

“(...)

Além dos fatores de mau prognóstico supracitados, é importantíssimo levar em consideração a idade e o futuro da paciente para a escolha da droga modificadora de doença e no caso em questão se trata de uma jovem, de apenas 21 anos de idade, que se encontra atualmente na Faculdade de Fisioterapia.

A medicação de primeira linha de alta eficácia atualmente aprovada pelo PCDT seria o Natalizumabe, medicação esta que necessita de infusões endovenosas a cada 28 dias e que necessita ser mantida de forma contínua,
o que confere imunossupressão sustentada e maior risco de infecções.

Ademais, a retirada súbita dessa medicação (ex: por falta eventual no mercado ou por eventual gestação) está relacionada a um risco de rebote da doença de base
.

A paciente pretende gestar nos próximos anos e o uso de terapias alternativas de alta eficácia tais como Natalizumabe ou Fingolimode seriam um risco para esta paciente, tendo em vista que a retirada dessas medicações está relacionada a um risco de rebote da doença de base.

Além disso, o Natalizumabe seria um risco para esta paciente, tendo em vista que a paciente apresenta exame de JC vírus positivo, com índex acima de 1,5
.
Títulos elevados de JC estão associados a risco de Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva (LEMP), doença de prognóstico mais grave até do que a própria Esclerose Múltipla
.
Portanto, esta medicação está contraindicada para a paciente.

Por outro lado, a medicação cladribina é utilizada pelo período de 2 anos e, ao final do ciclo de 2 anos, a paciente será mantida sem medicações e sob monitorização clínica e radiológica atráves de exames de ressonância seriados, de forma que poderá engravidar sem estar em uso de nenhuma medicação e, portanto, sem expor risco ao feto durante a gestação ou ao recém-nascido durante o aleitamento materno. Há também uma possível vantagem fármaco econômica frente a medicações de alta eficácia como Natalizumabe e Ocrelizumabe, que necessitam ser realizadas de forma contínua, sem previsão de interrupção da medicação. Caso utilize a cladribina, a paciente poderá ficar sem medicações por um longo prazo, a depender da evolução clínico-radiológica.
Outra vantagem da Cladribina frente a outras medicações de alta eficácia consiste no que diz respeito à vacinação. Esta medicação comprovadamente não interfere na resposta vacinal, o que, frente a situação atual da pandemia, é algo relevante a ser considerado numa paciente que será imunossuprimida e, portanto, considerada do grupo de risco para COVID-19,
sobretudo por se tratar de profissional da área da saúde. Ademais, a medicação apresenta excelente perfil de segurança e é aprovada em bula pela ANVISA para o tratamento da Esclerose Múltipla Remitente Recorrente.

Diante de todo o exposto, dentre as medicações de alta eficácia disponíveis no Brasil, a CLADRIBINA é a melhor opção para o caso da paciente em questão. O início da terapêutica com CLADRIBINA deve o ocorrer o mais precoce possível.
O atraso no tratamento implica risco de novos surtos da doença com degeneração neurológica progressiva e desenvolvimento de sequelas incapacitantes”.
Grifei.

A agravada cumpre o requisito do
periculun in mora
, tendo demonstrado necessitar, com urgência, do medicamento para evitar os surtos e sequelas incapacitantes da grave enfermidade e a rápida degeneração neurológica progressiva da doença, como atestado por seu médico.

Portanto, não há como acolher as teses do agravante, inexistindo motivos para reformar a decisão que deferiu a tutela de urgência em favor do agravado, em razão do preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

Por fim, cumpre reiterar que não há se admitir os pedidos para que os autos em referência sejam remetidos ao NAT/TJES para elaboração de parecer técnico sobre a pretensão da parte autora e para nova intimação do médico que assiste a parte autora para que justifique tecnicamente a possibilidade ou não de substituição do medicamento pleiteado, a um, porque tais requerimentos deverão ser direcionados, primeiramente, ao Magistrado de piso, sob pena de violação ao princípio da supressão de instância e da devolutividade, a dois, porquanto o laudo médico datado de novembro de 2022, e portanto atualizado ao tempo da decisão agravada, é suficiente a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência ora examinada, assentada em uma cognição sumária e num juízo de probabilidade e não certeza.

Pelo exposto,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

1
“O Tribunal, por unanimidade, referendou a decisão proferida em 17.4.2023, no sentido de conceder parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental neste recurso extraordinário, “para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;
(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 EDsegundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário". Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 18.4.2023 (00h00) a 18.4.2023 (23h59).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

ACOMPANHO A RELATORA.